Tribunal: CARF
Processo: 10880.936354/2011-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.936354/2011-41
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-009.590 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Embargante
CIA IMPORTADORA E EXPORTADORA COIMEX
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2004
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou
obscuridade ou corrigir erro material.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. .
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO
Não verificado o vício no acórdão embargado, visando suprir obscuridade
quanto a legislação aplicada para fundamentar o voto, não se acolhem os
embargos de declaração para o fim de sanar o vício apontado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO
Não verificada contradição na decisão embargada, não se acolhem os embargos
de declaração para o fim de sanar o vício apontado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CABIMENTO.
As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
existentes na decisão deverão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo e ativo. Os embargos são adequados para saneamento do vício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar erro
material constante no acórdão no 3402-007.202.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.936354/2011-41
Fl. 5980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.590 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936354/2011-41

Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o Conselhiero Jorge
Luís Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte em face do
Acórdão no 3402-007.202, de 17 de dezembro de 2019, que foram admitidos para que este
Colegiado sanei suposto vício de obscuridade/contradição no tocante ao período considerado
prescrito do ressarcimento pleiteado.
Para melhor esclarecer os fatos envolvidos, adoto o Relatório do acórdão da DRJ
com os devidos acréscimos:
A empresa em epígrafe apresentou, em 30/04/2007, o Pedido Eletrônico de
Ressarcimento de Crédito – PERDCOMP n° 35972.55784.300407.1.1.01-4008,
requerendo ressarcimento de Crédito Presumido de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) do 1o trimestre de 2002, no montante de R$1.116.089,09.
Posteriormente, em 25/08/2009, a empresa apresentou a PERDCOMP retificadora n°
32345.53536.250809.1.5.01-8788, abrangendo o período de 01/01/2002 a 31/01/2004,
no valor total de R$15.838.877,63.
Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fls. 5.837/5.838 que
indeferiu o direito creditório pleiteado, nos seguintes termos:
DESPACHO DECISÓRIO
Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração acima
identificados, constatou-se o seguinte:
- Valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 15.838.877,63
- Valor do crédito reconhecido: R$ 0,00
O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
- Ocorrência de glosa de crédito presumido considerado indevido, em procedimento
fiscal.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP acima identificado.
Para informações sobre a análise de crédito, consultar o endereço
www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item
"PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Enquadramento Legal: Art. 11 da Lei no 9.779/99; art. 164, inciso I, e art. 179 do
Decreto no 4.544/2002 (RIPI). Leis no 9.363/96 e no 10.276/2001.
O indeferimento do pedido decorreu dos argumentos dispostos na
Informação Fiscal às fls. 5.839/5.842, com acesso ao contribuinte pelo atalho na
parte inferior esquerda do Despacho Decisório, fl. 5.838, da qual, pela pertinência,
transcrevem-se os seguintes trechos:
INFORMAÇÃO FISCAL (...)
Fl. 5981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.590 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936354/2011-41

3) Das análises efetuadas
A Lei n° 9.363, de 13 de dezembro de 1996, que instituiu o crédito presumido de IPI,
diz em seu artigo 1o:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará juz a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados como ressarcimento das
contribuições de que trata as Leis Complementares no (...), incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo, (grifo nosso)
De acordo com o artigo 2o dessa Lei, a base de cálculo do crédito presumido é
determinada mediante a aplicação, sobre o valor total das aquisições de matérias primas,
produtos intermediários e material de embalagem, do percentual correspondente à
relação entre a receita de exportação e a receita operacional bruta do exportador (ou
alternativamente, aplicando-se o disposto no artigo 1o da Lei n° 10.276, de 10 de
setembro de 2001).
Preliminarmente, verifica-se que o pedido original (PER n°
35972.55784.300407.1.1.01-4008) é extemporâneo, uma vez que quando este foi
protocolizado já havia transcorrido o prazo legal para o pedido de restituição que é de
cinco anos da data da extinção do crédito tributário (inciso I do artigo n° 168 da Lei n°
5.172 de 25/10/1966).
Com relação à PER retificadora (n° 32345.53536.250809.1.5.01-8788), que relaciona
eventuais créditos de janeiro de 2002 a janeiro de 2004, verifica-se que se encontra em
desconformidade com o previsto no inciso I do parágrafo 7o do artigo n° 16 da IN SRF
n° 600, de 28/12/2005 (inciso I do parágrafo 7o do artigo n° 21 da IN RFB n° 900, de
30/12/2008), que dispõe que cada pedido de ressarcimento deve referir-se a um único
trimestre-calendário.
Analisando-se as exportações da empresa registradas nos sistemas da Receita Federal do
Brasil (DW-Aduaneiro) no ano-calendário de 2002, verificou-se que as exportações
realizadas referiram-se a café cru descafeinado embarcado a granel ou em sacaria (NCM
09011110), e a açúcar cristal sem adição de aromatizantes ou corantes(NCM
17019900).
4) Da conclusão
Diante dos fatos acima descritos, fica constatado que o contribuinte não tem direito aos
créditos-solicitados na PER n° 32345.53536.250809.1.5.01-8788, pelo que fica
impossibilitado o reconhecimento do direito creditório pleiteado.
Desta forma, proponho o INDEFERIMENTO do direito ao crédito solicitado no
PER/DCOMP sob análise.
Cientificado do despacho decisório em 16/01/2012, fl. 5.830, manifestou o
contribuinte a sua inconformidade em 14/02/2012, por intermédio do arrazoado de
fls. 851/897, questionando o indeferimento do pleito, alegando, em síntese, que:
Manifestação de Inconformidade
II— DO DIREITO
II.1 — DA NULIDADE POR PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA
II.1.1 — Ausência de motivação especifica
(...)
7. Entretanto, a simples leitura do teor do despacho decisório eletrônico demonstra a sua
precariedade e fragilidade, pois, de forma absolutamente genérica e simplista, indeferiu
o pedido de ressarcimento, não sendo específico quanto às razões (de fato e de direito)
(...)
9. Dessa forma, e considerando-se a ausência de motivação específica do indeferimento
do pedido de ressarcimento, seja pela ausência de explicitação das razões que
Fl. 5982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.590 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936354/2011-41

evidenciariam que o saldo credor passível de ressarcimento seria inferior ao valor
pleiteado, seja também pela ausência de explicitação das razões que suportariam a glosa
de crédito presumido considerado indevido, o r. despacho decisório eletrônico cerceou o
direito de defesa da Requerente e, portanto, é nulo.
E orientação pacifica dos Tribunais que a correção monetária nada mais significa do que
a preservação do valor real da moeda em face da corrosão pela inflação. É o que desde
já se requer.
II.1.2 - Da incongruência entre o despacho decisório eletrônico e a informação fiscal
10.
No despacho decisório eletrônico foi mencionado que: "Informações
complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet da Receita
Federal, e integram este despacho'" (destaques da Requerente).
11. Ao consultar o site da Receita Federal do Brasil (www.receita.fazenda.gov.br), a
Requerente teve acesso ao documento digital denominado "Informação Fiscal - SCC",
originário do RPF/MPF n° 0819000-2011-01722-7 (doe. 03).
12. De acordo com o documento digital denominado "Informação Fiscal - SCC", o
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável pelo cumprimento do
RPF/MPF n° 0819000-2011-01722-7, aparentemente, teria contestado a tempestividade
do pedido de ressarcimento, a forma utilizada para o ressarcimento do crédito
presumido de IPI e a industrialização do café e do açúcar.
13. Ocorre, porém, que a tempestividade do pedido de ressarcimento, a forma utilizada
para o ressarcimento do crédito presumido de IPI e a industrialização do café e do
açúcar não foram os fundamentos invocados pelo despacho decisório eletrônico para o
indeferimento do pedido de ressarcimento.(...)
16. Por mais este motivo (incongruência entre o teor do despacho decisório eletrônico e
o teor da informação fiscal), portanto, deve ser decretada a nulidade do despacho
decisório eletrônico, nos termos do inciso II do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72.
II.1.3 - A informação fiscal foi omissa quanto a diversos aspectos relevantes do
pedido de ressarcimento
17. Não bastasse a incongruência com o teor do despacho decisório eletrônico, a
informação fiscal foi omissa quanto a diversos aspectos relevantes do pedido de
ressarcimento, de modo que, evidentemente, não serve de motivação específica para o
indeferimento do crédito pleiteado.
18. Com efeito, na informação fiscal foi consignado que: "o pedido original (PER n°
35972.55784.300407.1.1.01-4008) é extemporâneo, uma vez que quando este foi
protocolizado já havia transcorrido o prazo legal para o pedido de restituição que é de
cinco anos da data da extinção do crédito tributário (inciso I do artigo n° 168 da Lei n°
5.172 de 25/10/1966)".
19. Antes de mais nada, é preciso esclarecer que não se trata, o caso concreto, de pedido
de restituição e, também, não houve a extinção de crédito tributário por meio de
pagamento indevido ou a maior de tributo, não sendo aplicável, portanto, o
entendimento manifestado na informação fiscal.
20. Ademais, na informação fiscal foi simplesmente ignorado o fato de que o
PER/DCOMP Original n° 35972.55784.300407.1.1.01-4008 (que tinha por objeto
apenas o crédito presumido de IPI do 1° trimestre de 2002) foi retificado, em
25/08/2009, pelo PER/DCOMP n° 32345.53536.250809.1.5.01-8788 (objeto de
análise), que tem por objeto o crédito presumido de IPI do período compreendido entre
o 1° trimestre de 2002 e o 1° trimestre de 2004. no valor original de RS
15.838.877,63.(...)
22. Nessas condições, é forçoso concluir que a tempestividade do PER/DCOMP n°
32345.53536.250809.1.5.01-8788 (objeto do despacho decisório eletrônico), que tem
por objeto o crédito presumido de IPI do período compreendido entre o 1° trimestre de
Fl. 5983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.590 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936354/2011-41

2002 e o 1° trimestre de 2004. não foi analisada e, principalmente, não foi contestada
especificamente na informação fiscal.(...)
24. Prosseguindo, foi consignado na informação fiscal que: "Com relação à PER
retificadora (n° 32345.53536.250809.1.5.01-8788), que relaciona eventuais créditos de
janeiro de 2002 a janeiro de 2004, verifica-se que se encontra em desconformidade com
o previsto no inciso I do parágrafo 7o do artigo n° 16 da IN SRF n° 600, de 28/12/2005
(inciso I do parágrafo 7o do artigo n° 21 da IN RFB n° 900, de 30/12/2008), que dispõe
que cada pedido de ressarcimento deve referir-se a um único trimestre- calendário".
25. Entretanto, a informação fiscal foi omissa quanto ao fato de que a forma utilizada
para o ressarcimento do crédito presumido de IPI do período compreendido entre o 1o
trimestre de 2002 e o 1o trimestre de 2004 teve por base orientações constantes de
intimações fiscais emitidas pela própria Receita Federal do Brasil.
26. Em 30/04/2007, a Requerente transmitiu eletronicamente o PER/DCOMP n°
35972.55784.300407.1.1.01-4008 (que tinha por objeto o crédito presumido de IPI
apenas do 1° trimestre de 2002, doc. 05) e, em 11/05/2007, transmitiu eletronicamente
mais 8 (oito) PER/DCOMPs (doc. 05), do seguinte modo: (...)
27. Tendo em vista que o crédito presumido de IPI do período compreendido entre o 1°
trimestre de 2002 e o 1o trimestre de 2004 foi apurado, em 30/03/2007, com a
transmissão eletrônica dos "DCPs" (doc. 04), em todos os PER/DCOMPs a Requerente
informou que os respectivos créditos foram apurados no 1o trimestre de 2007 (aliás,
como não poderia deixar de ser!).
28. Posteriormente, a Requerente recebeu 8 (oito) intimações fiscais (doc. 05),
informando que os PER/DCOMPs transmitidos, em 11/05/2007, representariam pedidos
de ressarcimento em "duplicidade" e orientando-a a "apresentar pedido de cancelamento
para o pedido de ressarcimento em duplicidade e, sendo o caso, retificar o primeiro
pedido de ressarcimento apresentado referente ao mesmo crédito para nele informar
todo o saldo passível de ressarcimento no trimestre".
29. Dessa forma, e considerando-se as orientações expressas constantes das 8 (oito)
intimações fiscais emitidas pela Receita Federal do Brasil, em 25/08/2009, a
Requerente:
(I) formalizou o cancelamento dos PER/DCOMPs n°s 22492.41663.110507.1.1.01-
3998,
04689.45840.150507.1.1.01-7170,
22621.83114.150507.1.1.01-3176,
23218.10975.150507.1.1.01-1746,
25544.57079.150507.1.1.01-9263,
03808.59868.150507.1.1.01-1400,
30814.00451.150507.1.1.01-7660
e
31691.58974.150507.1.1.010255, transmitidos eletronicamente em 11/05/2007 (doe.
05); e
(II) retificou o PER/DCOMP n° 35972.55784.300407.1.1.01-4008, transmitido
eletronicamente em 30/04/2007, para abranger (em um único pedido de ressarcimento)
o crédito presumido de IPI do período compreendido entre o 1o trimestre de 2002 e o 1o
trimestre de 2004 (doc. 05). (...)
31. No mais, cabe destacar, desde logo, que: (I) a Lei n° 9.363/1996 não determina que
cada pedido de ressarcimento deve, necessariamente, se referir a um único trimestre; e
(II) a forma utilizada para o ressarcimento do crédito presumido de IPI do período
compreendido entre o 1o trimestre de 2002 e o 1o trimestre de 2004 não trouxe qualquer
prejuízo para a Fazenda Nacional, permitindo, inclusive, a identificação do crédito de
cada trimestre e, se o caso, a sua análise individualizada.
32. Por fim, foi consignado na informação fiscal, ainda, que: "Analisando-se as
exportações da empresa registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil (DW-
Aduaneiro) no ano-calendário de 2002, verificou-se que as exportações realizadas
referiram-se a café cru descafeinado embarcado a granel ou em sacaria (NCM
09011110), e a açúcar cristal sem adição de aromatizantes ou corantes (NCM
17019900)".
Fl. 5984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.590 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936354/2011-41

33. Como se vê do próprio trecho acima transcrito, nesse ponto, a informação fiscal foi
absolutamente imprecisa e, pode-se mesmo dizer, sem qualquer sentido, não permitindo
a identificação do que efetivamente teria sido alvo de contestação pela autoridade
administrativa (se é que houve contestação de alguma coisa!), cerceando o direito de
defesa da Requerente.(...)
37. Em outras palavras, pelo teor da informação fiscal, não é possível identificar
qualquer questionamento objetivo da autoridade administrativa quanto ao processo de
industrialização dos produtos exportados pela Requerente e, também, quanto ao direito
da Requerente ao aproveitamento do crédito presumido de IPI.
38. Ademais, a informação fiscal fez referência apenas às exportações realizadas no
ano-calendário de 2002, sendo omissa quanto às exportações realizadas nos anos-
calendário de 2003 e 2004. que também serviram de fundamento para a apuração do
crédito presumido de IPI objeto do pedido de ressarcimento em análise. (...)
42. Diante do exposto, e considerando-se que a informação fiscal foi omissa quanto a
diversos aspectos relevantes do pedido de ressarcimento e que não houve procedimento
específico de verificação do cumprimento dos requisitos necessários para o
aproveitamento do crédito presumido de IPI, não serve de motivação específica para o
indeferimento do direito creditório, sob pena de cerceamento do direito de defesa da
Requerente.
II.1.4 - Da indevida recusa no fornecimento de cópia de documentos
(...)
44. Após o protocolo da petição e a realização de diversas diligências perante a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em São Paulo, a Requerente foi informada de
que o seu pedido de cópia dos documentos objeto do RPF/MPF n° 0819000-2011-
01722-7 teria sido indeferido. (...)
II.2-DO MÉRITO
II.2.1 - DA TEMPESTIVIDADE DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO
51. De acordo com o disposto no §2° do artigo 18 da Instrução Normativa SRF n°
419/2004, a entrega do demonstrativo do crédito presumido ("DCP") é condição
necessária para o contribuinte pleitear o ressarcimento do crédito presumido de IPI. (...)
53. Ora, se, à luz do disposto no §2° do artigo 18 da Instrução Normativa SRF n°
419/2004, somente após a entrega do "DCP" o contribuinte tem o direito de pleitear o
ressarcimento do crédito presumido de IPI, é razoável, jurídico e lógico admitir que o
termo inicial para o exercício desse direito (pedido de ressarcimento) é a data da entrega
do "DCP".(...)
59. Por essas razões, o pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI deve ser
formalizado no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo Io do Decreto n°
20.910/32, contado da data da entrega do "DCP". (...)
63. Dessa forma, e considerando-se que a pretensão da Requerente de ressarcir o crédito
presumido de IPI do período compreendido entre o 1o trimestre de 2002 e o 1o trimestre
de 2004 foi formalizada na esfera administrativa, em 30/04/2007 e em 15/05/2007. e,
posteriormente, ratificada, em 25/08/2009, está comprovada a observância do prazo de 5
(cinco) anos, contado do dia 30/03/2007 (data da entrega dos "DCPs"). (...)
II.2.2 - DA REGULARIDADE DO PEDIDO DE RESSARCIMENTO E AUSÊNCIA
DE PREJUÍZO
68. Como já destacado linhas atrás, inicialmente, a Requerente transmitiu
eletronicamente um pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI para cada
trimestre (doe. 05), perfazendo, ao total, 9 (nove) pedidos de ressarcimento (do 1o
trimestre de 2002 ao 1o trimestre de 2004).
69. Tendo em vista que o crédito presumido de IPI do período compreendido entre o 1°
trimestre de 2002 e o 1o trimestre de 2004 foi apurado, em 30/03/2007, com a
Fl. 5985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.590 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936354/2011-41

transmissão eletrônica dos "DCPs" (doe. 04), em todos os PER/DCOMPs a Requerente
informou que os respectivos créditos foram apurados no 1o trimestre de 2007 (aliás,
como não poderia deixar de ser!).
70. No entanto, a Requerente recebeu 8 (oito) intimações fiscais, informando que os
PER/DCOMPs transmitidos, em 11/05/2007, representariam pedidos de ressarcimento
em "duplicidade" e orientando-a a "apresentar pedido de cancelamento para o pedido de
ressarcimento em duplicidade e, sendo o caso, retificar o primeiro pedido de
ressarcimento apresentado referente ao mesmo crédito para nele informar todo o saldo
passível de ressarcimento no trimestre'' (doc. 05).
71. Dessa forma, e considerando-se o teor das orientações expressas constantes das
intimações fiscais emitidas pela Receita Federal do Brasil, em 25/08/2009, a
Requerente: (I) cancelou os 8 (oito) PER/DCOMPs transmitidos em 11/05/2007; e (II)
retificou o PER/DCOMP transmitido em 30/04/2007, para abranger (em um único
pedido de ressarcimento) o crédito presumido de IPI do período compreendido entre o
1o trimestre de 2002 e o 1o trimestre de 2004. (...)
75. Por outro lado, é importante destacar que a Lei n° 9.363/1996 não determina que
cada pedido de ressarcimento deve, necessariamente, se referir a um único trimestre, de
modo que questões formais previstas em Instruções Normativas não devem ser
invocadas para impedir o aproveitamento de direito creditório garantido pela legislação
ordinária, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
76. Além disso, a forma utilizada para o ressarcimento do crédito presumido de IPI do
período compreendido entre o 1o trimestre de 2002 e o 1o trimestre de 2004 (repita-se,
em razão de intimações fiscais emitidas pela Receita Federal do Brasil) não trouxe
qualquer prejuízo para a Fazenda Nacional permitindo, inclusive, a identificação do
crédito de cada trimestre (tal como consta, aliás, da informação fiscal, doc. 03) e, se o
caso, a sua análise individualizada.(...)
80. Diante do exposto, deve ser reconhecida a regularidade do pedido de ressarcimento
de crédito presumido de IPI do período compreendido entre o 1o trimestre de 2002 e o
1o trimestre de 2004, bem como a ausência de qualquer prejuízo para a Fazenda
Nacional.
II.2.3 - DO DIREITO AO CREDITO PRESUMIDO DE IPI
81. O artigo 1o da Lei n° 9.363/1996 garante ao estabelecimento industrial (ou
equiparado a industrial) e exportador (como é o caso da Requerente) o direito ao crédito
presumido de IPI como forma de ressarcimento do PIS e da COFINS incidentes nas
aquisições, no mercado interno, de matérias-primas utilizadas no processo de
industrialização de produtos destinados ao mercado externo.
82. No período compreendido entre o 1o trimestre de 2002 e o 1o trimestre de 2004, a
Requerente adquiriu, no mercado interno, matérias-primas (café e cana-de-açúcar)
utilizadas no processo de industrialização de produtos destinados, em grande escala, ao
mercado externo. (...)
84. O acervo probatório apresentado pela Requerente evidencia que, no período
compreendido entre o 1o trimestre de 2002 e o 1° trimestre de 2004, houve: (I)
aquisição, no mercado interno, de matérias-primas (café e cana-de-açúcar); (II)
utilização de matérias-primas (café e cana-de-açúcar) na industrialização de produtos
(café e açúcar); e (III) exportação de produtos industrializados.
85. Portanto, é inequívoco o direito da Requerente ao ressarcimento do crédito
presumido de IPI, nos termos do artigo 1o da Lei n° 9.363/1996, de modo que o r.
despacho decisório eletrônico merece ser reformado.
II.2.3.1 - Da industrialização do café
86. Muito embora não tenha sido contestado especificamente pelo despacho decisório
eletrônico e pela informação fiscal - que, a rigor, não examinaram qualquer desses
elementos, a Requerente esclarece que o processo de industrialização do café exportado
consiste no beneficiamento do produto adquirido, no mercado interno, através da sua
Fl. 5986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.590 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936354/2011-41

padronização, separação por densidade dos grãos, preparação e mistura para definição
de aroma e sabor ("blend").
88. Ressalte-se que, nesse processo de industrialização, o único insumo utilizado é o
café, NCM 0901.11.10, que, juntamente com a atividade de industrialização executada
pelos Armazéns Gerais, compõem o custo do produto final (exportado e, também,
vendido no mercado interno). (...)
102. Concluídos esses procedimentos, todo café já está padronizado por cor, tamanho e
densidade dos grãos. Aliás, ressalte-se que todo este processo é necessário já que os
mercados estrangeiros de café cru adquirem misturas (ou ligas) dos cafés padronizados
("blend"), as quais se formam pela mistura proporcional de parte das peneiras de grãos
selecionados, seguindo os padrões descritos acima. (...)
108. Por essas razões, e, repita-se, muito embora não tenha havido contestação
específica, não há dúvida quanto à efetiva industrialização do café exportado pela
Requerente.
II.2.3.2 - Da industrialização do açúcar
(...)
110. De toda forma, destaca a Requerente que o acervo probatório juntado aos autos
demonstra claramente a aquisição de cana-de-açúcar e a sua utilização como matéria-
prima na industrialização do açúcar exportado. (...)
112. Por todo o exposto, e considerando-se que, no período compreendido entre o 1o
trimestre de 2002 e o 1o trimestre de 2004, a Requerente adquiriu, no mercado interno,
cana-de-açúcar utilizada no processo de industrialização do açúcar destinado, em grande
escala, ao mercado externo, tem direito ao crédito presumido de IPI, nos termos do
artigo 1o da Lei n° 9.363/1996.
II.2.3.3 - Da Diligência Fiscal
113. Na remota hipótese de se entender que as informações e documentos apresentados
não são suficientes para a confirmação do direito da Requerente ao crédito presumido
de IPI, deverá, então, ser determinada a realização de diligência, nos termos do inciso
IV do artigo 16 do Decreto n° 70.235/72, sob pena de cerceamento do direito de defesa.
II.2.4 - DA ATUALIZAÇÃO DO CREDITO PRESUMIDO DE IPI PELA TAXA
SELIC
115. Por fim, o valor do crédito presumido de IPI pleiteado pela Requerente deverá ser
atualizado pela Taxa SELIC, sob pena de representar verdadeiro desfalque do valor
originário do crédito, ofendendo diretamente os princípios constitucionais da vedação
ao enriquecimento sem causa (CF/88, art. 37) e do não confisco (CF/88, art. 150, IV).
(...)
121. Diante do exposto, e havendo óbice imposto pelo Fisco ao ressarcimento do crédito
presumido de IPI, como é o caso, a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores
entende ser devida a aplicação da Taxa SELIC como fator de atualização do crédito
pleiteado pela Requerente.
III
-
DA
POSSIBILIDADE
DE
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO PLEITEADO
122. No caso, o direito creditório pleiteado tem fundamento nas informações e nos
documentos juntados aos autos, que confirmam a existência do crédito presumido de IPI
do período compreendido entre o 1o trimestre de 2002 e o 1o trimestre de 2004, no
valor original de R$ 15.838.877,63.(...)
125. Por certo, pode e deve a D. Autoridade Julgadora, em homenagem ao princípio da
verdade material, reconhecer o direito creditório pleiteado.
Ato contínuo, a DRJ-JUIZ DE FORA (MG) julgou a Manifestação de
Inconformidade do Contribuinte nos seguintes termos:
Fl. 5987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.590 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936354/2011-41

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2004
IPI. QUESTÃO PRELIMINAR. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À
DEFESA.
As informações específicas da análise do direito creditório constam do Despacho
Decisório, do qual faz parte a Informação Fiscal anexada, não se observando omissões
ou incongruências que possam ensejar prejuízo à defesa do sujeito passivo.
IPI. RESSARCIMENTO. CRÉDITO PRESUMIDO. QUESTÃO PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO.
O Pedido de Ressarcimento de Crédito Presumido de IPI deve ser formalizado em até 5
anos contados do encerramento do trimestre-calendário de apuração, ou seja, 5 anos do
mês ou trimestre que houver ocorrido a exportação. Ultrapassado o prazo legal, resta
configurada a ocorrência do instituto da prescrição.
QUESTÃO PRELIMINAR.
No julgamento em que for acolhida questão preliminar incompatível com os demais
questionamentos apresentados, não há que se promover análise do mérito, nos termos
do art. 28 do Decreto no 70.235/1972.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o recurso voluntário
pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na Manifestação de Inconformidade quanto ao
indeferimento do seu direito crédito.
Na análise do recurso, esta colenda Turma decidiu, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao Recurso Voluntário. Os Conselheiros Maria Aparecida Martins de Paula,
Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento
Almeida, Márcio Robson Costa (suplente convocado), Thais De Laurentiis Galkowicz e Rodrigo
Mineiro Fernandes acompanharam o Relator pelas conclusões por reconhecerem a prescrição
somente do 1o trimestre de 2002, estando os demais trimestres prejudicados pela formalidade nas
entregas dos PER, conforme indicado no despacho decisório.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/03/2004
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
O direito de pleitear o ressarcimento do crédito presumido do IPI prescreve em
cinco anos contados do último dia do trimestre em que se deu a entrada dos
insumos no estabelecimento industrial. Aplicação do Decreto n° 20.910, de
1932, combinado com a Portaria MF no 93/2004.
IPI.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
PERIODICIDADE
TRIMESTRAL.
PER/DCOMP.
VÁRIOS
TRIMESTRES
EM
UM
SÓ
PEDIDO.
IMPOSSIBILIDADE . PEDIDO PRÓPRIO.
O ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir apenas aos
Fl. 5988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.590 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936354/2011-41

créditos decorrente de aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se
refere.
Foi dada ciência do referido acórdão ao Contribuinte que opôs Embargos de
Declaração alegando que houve suposta obscuridade/contradição no tocante ao período
considerado prescrito do ressarcimento pleiteado.
Na forma regimental, o Presidente da Segunda Turma Ordinária da Quarta
Câmara admitiu o presente recurso e determinou que o processo fosse a mim redistribuído para,
em seguida, colocar em pauta e deliberação do Colegiado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Os Embargos de Declaração são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos por este Colegiado.
Como se sabe, nos termos do art.65 do RICARF, cabem os Embargos de
Declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma. Servem,
ainda, os Embargos para corrigir eventuais erros materiais. Sua função principal é sanar esses
vícios da decisão, não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o
acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e
sanar as suas obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais.
Não foram admitidos os embargos quanto: (i) Contradição no indeferimento do
pedido de ressarcimento ao argumento de que teria ocorrido a prescrição; e (ii) Omissão
relacionada ao ressarcimento dos créditos do período compreendido entre o 2o trimestre de 2002
e o 1o trimestre de 2004.
Inicialmente, na análise de admissibilidade identifica-se que o acórdão embargado
não padece do vício de obscuridade/contradição no tocante ao período considerado como
prescrito do pedido de ressarcimento, única matéria admitida. Identifica-se, no entanto, erro
material, que deve ser corrigido, conforme se verá adiante.
O v. acórdão, ora embargado, em determinado trecho afirma que todo o período
abrangido pelo pedido estaria atingido pela prescrição, qual seja, 1o trimestre de 2002 ao 1o
trimestre de 2004, enquanto em outro trecho afirma que o período prescrito somente seria o do 1o
trimestre de 2002, conforme denotam os trechos do acórdão a seguir transcritos:
(...)
Feito esse breve histórico dos fatos, passa-se a apreciação da ocorrência da prescrição
do direito creditório pleiteado.
Inicialmente, cabe frisar que o dispositivo legal que regula o prazo prescricional do
crédito presumido de IPI é o art.1o do Decreto no 20.910/32, isso porque trata-se de
dívida da União decorrente de benefício fiscal concedido visando estimular à
exportação e efetuado sob a forma de ressarcimento, que é aquele no qual ocorre a
devolução de tributo pago anteriormente na cadeia em face do cumprimento de certos
requisitos legais preestabelecidos.
Fl. 5989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.590 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936354/2011-41

O ressarcimento não deve ser confundido com a restituição, pois, enquanto o primeiro
se caracteriza como dívida da União para com os contribuintes, regulado pelo art.1o do
Decreto no20.910/32, o segundo decorre do direito originado do pagamento indevido, ou
maior que o devido, de tributo e é regulado pelo art.165 do CTN. O referido dispositivo
legal (art.1o do Decreto no20.910/32) estabelece que o prazo prescricional para as
dívidas da União, como no caso de ressarcimento, é de cinco anos do ato ou fato no qual
se originam:
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem.
Nessas hipóteses de incentivos fiscais de IPI, o direito nasce para o beneficiário no
momento em que finda o período de apuração da entrada dos insumos no
estabelecimento industrial, devendo ser esse utilizado como termo inicial para a
contagem do prazo de cinco anos da prescrição. Nesse mesmo sentido, é o entendimento
da Secretaria da Receita Federal, expresso por meio do Parecer CST no515/71:
(...)
Quanto às demais matérias de mérito suscitadas (da industrialização do café e do
açúcar e atualização do crédito pela SELIC), a análise fica prejudicada, visto que o
direito creditório da recorrente encontra-se prescrito para todos os períodos
solicitados.
No entanto, por fidelidade ao debate ocorrido em sessão, é importante registrar que
esta turma de julgamento, em sua maioria, reconheceu a prescrição somente do 1o
trimestre de 2002, estando os demais trimestres prejudicados pela formalidade na
entrega dos PERs indicado no despacho decisório, por essa razão, votou pelas
conclusões. Ou seja, o entendimento que prevaleceu é que a prescrição não foi o
fundamento para o indeferimento do direito creditório relativo ao período de
janeiro/2002 a janeiro/2004, constante do despacho decisório, mas sim, o fato da PER
retificadora (no32345.53536.250809.1.5.01-8788), na qual relaciona eventuais créditos
desse período, encontrar-se em desconformidade com o previsto no inciso I do
parágrafo 7o, art.16 da IN SRF no600, de 28/12/2005 (inciso I do parágrafo 7o, art.21 da
IN SRF no900, de 30/12/2008), que dispõe que cada pedido de ressarcimento deve
referir-se a um único trimestre calendário.
(...)
(negritos nossos)
Ocorre que a posição do Relator, que considerou todo o período (1o trimestre de
2002 a 1o trimestre de 2004) analisado como prescrito, não foi a que prevaleceu na sessão de
julgamento, o Colegiado decidiu manter o indeferimento fundamentado na prescrição apenas do
1o trimestre de 2002. Com relação aos demais períodos (2o trimestre de 2002 a 1o trimestre de
2004), o Relator foi acompanhado pelas conclusões, uma vez que se decidiu que o indeferimento
deveria ser mantido sob o fundamento de que a PER retificadora (no32345.53536.250809.1.5.01-
8788), na qual são relacionados eventuais créditos desse período, encontrar-se-ia em
desconformidade com o previsto no inciso I do parágrafo 7o, art.16 da IN SRF no600, de
28/12/2005 (inciso I do parágrafo 7o, art.21 da IN SRF no900, de 30/12/2008), que dispõe que
cada pedido de ressarcimento deve referir-se a um único trimestre calendário, em consonância
com o fundamento contido no despacho decisório.
Nessa situação, o §8o do art.63 do RICARF determina que na hipótese em que a
decisão por maioria dos Conselheiros ou por voto de qualidade acolher apenas a conclusão do
Relator, caberá a este reproduzir, no voto e na ementa do acórdão, os fundamentos adotados pela
maioria dos conselheiros.
Fl. 5990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.590 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936354/2011-41

Assim, não há que se falar de contradição nesse aspecto, uma vez que o Relator
reproduziu no voto, quanto ao período do 2o trimestre/2002 a 1o trimestre/2004, o seu
entendimento e aquele que prevaleceu no julgamento pela maioria para a manutenção do
indeferimento do pedido.
No entanto, deve-se reconhecer de ofício erro material identificado no acórdão
embargado referente ao período em que não se reconheceu a prescrição indicado no trecho
anteriormente reproduzido. A fim de sanar o vício apontado, onde se lê “é que a prescrição não
foi o fundamento para o indeferimento do direito creditório relativo ao período de janeiro/2002
a janeiro/2004”, leia-se “é que a prescrição não foi o fundamento para o indeferimento do
direito creditório relativo ao período de 2o trimestre/2002 ao 1o trimestre/2004”.
Em seguida, a Recorrente afirma que está absolutamente claro que o v. acórdão
no3402-007.202 reformou parcialmente a r. decisão de 1a instância administrativa, afastando a
alegação de prescrição em relação aos créditos apurados no período compreendido entre o 2o
trimestre de 2002 e o 1o trimestre de 2004. Nesse aspecto, a parte dispositiva do v. Acórdão no
3402-007.202 está contraditória com a fundamentação, pois, na verdade, o recurso voluntário foi
parcialmente provido (e não integralmente desprovido).
Entende a Embargante que, com o provimento parcial do recurso voluntário,
afastando-se a prescrição em relação aos créditos apurados no período compreendido entre o 2o
trimestre de 2002 e o 1o trimestre de 2004, o resultado do julgamento também está contraditório,
isso porque com o afastamento da prescrição para o referido período, os autos do processo
administrativo devem retornar para a DRJ que, por sua vez, deverá analisar todas as demais
matérias em discussão, inclusive as relacionadas a questões formais, proferindo nova decisão em
1a instância administrativa.
Conclui afirmando que ao afastar a prescrição em relação aos créditos apurados
no período compreendido entre o 2o trimestre de 2002 e o 1o trimestre de 2004, mas manter o
indeferimento do pedido de ressarcimento por questão meramente formal, o v. Acórdão no 3402-
007.202 incorreu em supressão de instância, cerceando o direito de defesa da Embargante.
Sem razão a Embargante.
Conforme antes afirmado, afastada a prescrição, para o período de 2o
trimestre/2002 ao 1o trimestre/2004, o Colegiado, por maioria, votou pelas conclusões vez que
manteve o indeferimento do pedido nesse período, não por prescrição como entendia o Relator,
mas porque o Contribuinte não atendeu a exigência formal de separar os pedidos por trimestre,
conforme determina o inciso I do parágrafo 7o, art.16 da IN SRF no600, de 28/12/2005 (inciso I
do parágrafo 7o, art.21 da IN SRF no900, de 30/12/2008).
Assim, como o indeferimento do ressarcimento do crédito foi mantido, ainda que
pelas conclusões do Relator na votação, não há qualquer contradição entre os fundamentos do
voto e o seu dispositivo, vez que em ambos a conclusão foi que o Contribuinte não fazia jus ao
crédito, devendo se negado provimento ao recurso voluntário.
No que concerne a alegação de que manter o indeferimento por questão
meramente formal, sem que a instância a quo tenha se pronunciado sobre essa matéria, incorreu
em supressão de instância, entendo que não procede a alegação uma vez que no acórdão
recorrido essa questão foi suficientemente abordada, conforme denota o seguinte trecho:
Assim, ou o PERDCOMP do primeiro trimestre precisava ser retificado ou os
seguintes. Mas o contribuinte promoveu o cancelamento dos pedidos formalizados
Fl. 5991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.590 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936354/2011-41

posteriormente e retificou o primeiro documento para constar os supostos créditos do
período 1o trimestre de 2002 ao 1o trimestre de 2004.
Registre-se que o contribuinte informa, equivocadamente, como período de
apuração do crédito o 1o trimestre de 2007, quando buscava, em verdade, créditos do
1o trimestre de 2002 ao 1o trimestre de 2004.
A própria Instrução Normativa SRF no 419, de 10 de maio de 2004, que dispõe
sobre o cálculo, a utilização e a apresentação de informações do crédito presumido do
IPI, instituído pela Lei no9.363/1996, estabeleceu que a apuração do crédito será no
mês em que houver ocorrido a exportação, nos seguintes termos:
Art. 4o O crédito presumido será apurado ao final de cada mês em que houver ocorrido
exportação ou venda a empresa comercial exportadora com fim específico de
exportação.
A empresa alega que "a Lei n° 9.363/1996 não determina que cada pedido de
ressarcimento deve, necessariamente, se referir a um único trimestre".
Sobre a questão, importante transcrever trechos da referida norma:
Art. 1o A empresa produtora e exportadora de mercadorias nacionais fará jus a crédito
presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados, como ressarcimento das
contribuições de que tratam as Leis Complementares nos 7, de 7 de setembro de 1970,
8, de 3 de dezembro de 1970, e 70, de 30 de dezembro de 1991, incidentes sobre as
respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-primas, produtos intermediários
e material de embalagem, para utilização no processo produtivo.
(...)
Art. 6o O Ministro de Estado da Fazenda expedirá as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto nesta Lei, inclusive quanto aos requisitos e periodicidade para
apuração e para fruição do crédito presumido e respectivo ressarcimento, à definição de
receita de exportação e aos documentos fiscais comprobatórios dos lançamentos, a esse
título, efetuados pelo produtor exportador
Percebe-se que a própria base legal do crédito presumido de IPI remete a
normas infralegais para a regulamentação dos requisitos e da periodicidade para
apuração e para fruição do benefício fiscal.
Neste caminho, as instruções normativas sobre a questão estabeleceram que
cada pedido de ressarcimento deverá referir-se a um único trimestre-calendário, como
se vê pela leitura dos artigos transcritos da IN RFB no 1.300/20122:
Art. 21. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação específica, serão
utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos
débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subsequentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução
de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de
10 de setembro de 2001;(...)
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento depois de efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à RFB o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos administrados pela RFB.
§ 3o São passíveis de ressarcimento, somente os seguintes créditos:
Fl. 5992
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.590 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.936354/2011-41

II - os créditos presumidos de IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013)
§ 7o Cada pedido de ressarcimento deverá:
I - referir-se a um único trimestre-calendário; e
II - ser efetuado pelo saldo credor passível de ressarcimento remanescente no trimestre
calendário, depois de efetuadas as deduções na escrituração fiscal.
Assim, considerando-se que na forma da legislação vigente a apuração do
montante dos créditos ressarcíveis deve se dar por trimestre-calendário, cada pedido
de ressarcimento deve se referir a um único trimestre-calendário e ser efetuado pelo
saldo credor passível de ressarcimento remanescente ao final do trimestre de
escrituração dos créditos. Deveria o contribuinte ter retificado os PERDCOMP com
intimações recebidas, informando o respectivo período de apuração, desfazendo a
duplicidade, e não promover o cancelamento.
Ou seja, após o equívoco inicial em solicitar via 9 (nove) PERDCOMPs o
crédito presumido de IPI informando, em todos, o período de apuração o 1o trimestre
de 2007, o contribuinte deveria retificar, e não cancelar, os demais 8 pedidos,
desfazendo as duplicidade de períodos de apuração.
Como se percebe, não procede a alegação de cerceamento do direito de defesa por
supressão de instância, vez que a questão foi suficientemente abordada no acordão recorrido,
constituindo-se em um dos fundamentos para a manutenção do indeferimento do crédito.
Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos de Declaração opostos
pelo Contribuinte, sem efeitos infringentes, apenas para sanar erro material constante no acórdão
no3402-007.202.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 5993
DF CARF MF
Documento nato-digital